Tribunal: TJPA
Processo: 0800126-78.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800126-78.2020.8.14.0057

APELANTE: MARIA DE NAZARE DA SILVA GARCIA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, MARIA DE NAZARE DA SILVA GARCIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800126-78.2020.8.14.0057

COMARCA:

SANTA MARIA DO PARÁ / PA (VARA ÚNICA).

APELANTE/APELADA:

MARIA DE NAZARÉ SILVA GARCIA

ADVOGADA:

ALINE TAKASHIMA (OAB/PA nº. 15.740-A)

APELANTE/ APELADO:

BANCO B.M.G. S/A

ADVOGADO:

ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO
(OAB/PE nº. 23.255)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILÍCITO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC. DIVISÃO EM VÁRIAS DEMANDAS ACERCA DO MESMO CONTRATO. AÇÕES IDÊNTICAS. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, V, DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
das Apelações e, de
ofício
, reconhecer da
LITISPENDÊNCIA
, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800126-78.2020.8.14.0057

COMARCA: SANTA MARIA DO PARÁ / PA (VARA ÚNICA).

APELANTE/APELADA:
MARIA DE NAZARÉ SILVA GARCIA

ADVOGADA:
ALINE TAKASHIMA (OAB/PA nº. 15.740-A)

APELANTE/ APELADO:
BANCO B.M.G. S/A

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO
(OAB/PE nº. 23.255)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
MARIA DE NAZARÉ SILVA GARCIA e BANCO B.M.G S/A
nos autos da
Ação

Declaratória de Ilícito Civil c/c Indenização por Danos Materiais e Morais,
diante do inconformismo com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 15092669),
alega a autora que, ao realizar o recebimento de seu benefício, constatou um desconto no valor de R$ 45,80 (quarenta e cinco reais e oitenta centavos), relativo ao contrato de cartão de crédito com margem consignável nº 122785908000032018, cuja contratação nunca solicitou, afirmando ter sido vítima de fraude bancária.

Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação do banco à devolução, na forma dobrada, do valor indevidamente descontado e ao pagamento de indenização por danos morais.

Apesar de devidamente citado
(Id. 15092686)
o réu não apresentou contestação
(Id. 15092689).

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 15092691)
, julgando parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência e inexigibilidade da dívida relativa ao contrato nº 122785908000032018, condenando o requerido à restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados, bem como, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

A autora interpôs Embargos de Declaração
(Id. 15092695)
que foram acolhidos parcialmente, para sanar omissão

referente ao pedido de condenação em razão do desvio de tempo produtivo, indeferindo-o
(Id. 15092698).

Inconformados, ambos os litigantes interpuseram recurso de apelação, tendo a autora requerido, em suma, a majoração dos danos morais pelo reconhecimento do desvio produtivo da parte, a aplicação do INPC como indexador e a incidência de juros de mora a contar do evento danoso, requerendo, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais
(Id. 15092707).

Já o réu arguiu preliminarmente a falta de interesse de agir e, no mérito, defendeu a reforma integral da sentença, para reconhecer a regularidade da contratação e dos descontos, a inexistência de danos morais, ou, subsidiariamente, sua minoração, a compensação dos valores disponibilizados à autora, e a incidência de juros de mora a contar do arbitramento
(Id. 15092712)
.

Ambos os recorrentes apresentaram contrarrazões
(Id. 15092723 e Id. 15092728)
.

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

Considerando ser a autora pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do
art. 12, §2º, VII, do CPC c/c Lei 10.741/2003, art. 3º, §1º, I.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos, estando a autora dispensada do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

II. MÉRITO

Analisando os autos, sobressai a existência de óbice intransponível ao prosseguimento da ação em tela, em razão da ocorrência de litispendência.

No dia 28/05/2020, a parte autora ingressou com 03 (três) ações perante o Juízo da Comarca de Santa Maria do Pará, questionando descontos relativos ao mesmo contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (contrato nº 13497835), alegando serem contratos distintos por possuírem numeração de margem consignável diversas.

Tratam-se das ações:

-
0800124-11.2020.8.14.0057
– contrato: 13497835 – parcela: R$ 47,70 – desconto:16/01/2018;

-
0800126-78.2020.8.14.0057
– contrato: 122785908000032018 – parcela: R$ 45,80 – desconto:03/2018;

-
0800129-33.2020.8.14.0057
– contrato: 122785908000022018 – parcela: R$ 45,80 – desconto:02/2018.

Ora, da análise do extrato do INSS trazido aos autos pela própria autora (Id. 15092670 – pg. 5/6), é patente que há apenas um contrato de cartão de crédito, anotado sob nº 13497835, do qual decorrem descontos mensais da RMC cujo limite do valor de reserva é R$ 47,00 (quarenta e sete reais), e os descontos vem sendo efetivados no valor de R$ 45,80 (quarenta e cinco reais e oitenta centavos).

Também é notório que a numeração relativa aos descontos é controle do próprio INSS, iniciando-se com o número do benefício e finalizando com a data do desconto.

Logo, o suposto contrato 122785908000022018, na verdade é o desconto da parcela RMC efetivado no mês de fevereiro de 2018, onde 1227859080 corresponde ao número do benefício da autora e 00022018, o referido mês, enquanto que o de nº 122785908000032018 refere-se à parcela de março/2018, todos relativos ao mesmo contrato de cartão de crédito (nº 13497835).

Tanto é, que ao ser descontada cada parcela, é realizada a anotação de exclusão, passando à nova numeração do mês subsequente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO BANCÁRIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIALMENTE FORMULADOS – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA –
SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE OS NÚMEROS E DATAS DO EXTRATO DO INSS E DO CONTRATO JUNTADO PELO BANCO – NUMERAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÓPRIA ATRIBUÍDA PELO INSS PARA O REGISTRO DE CONTRATOS E DE POSTERIORES ALTERAÇÕES DA RESPECTIVA MARGEM CONSIGNÁVEL
– INEXISTÊNCIA DE QUEBRA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO CDC)– INSTRUMENTO CONTRATUAL REGULARMENTE ASSINADO PELA AUTORA – CLÁUSULAS CRISTALINAS E DESTACADAS A RESPEITO DA MODALIDADE DO CONTRATO – OPÇÃO DA PRÓPRIA AUTORA, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, COMPROMETENDO A MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE ERRO OU QUALQUER VÍCIO DO CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS A SEREM INDENIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (ART. 85, § 11, DO CPC/2015)– RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0002580-05.2019.8.16.0167 - Terra Rica - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR - J. 02.05.2022) (TJ-PR - APL: 00025800520198160167 Terra Rica 0002580-05.2019.8.16.0167 (Acórdão), Relator: Antonio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 02/05/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2022)

Já de muito tem-se observado em nosso Estado a prática da litigância predatória vinculada a contratos bancários, em regra envolvendo pessoas idosas e hipossuficientes.

Convém salientar que, em consulta ao Painel de Monitoramento de Demandas Repetitivas ou Predatória deste E. TJPA, constato que a patrona da autora, somente em 2020 ajuizou mais de 200 ações judiciais idênticas relativas a contratos bancários, alterando apenas os valores dos débitos e o nome das partes que, em sua quase totalidade são idosos.

Ora, se é certo que o grande número de ações por si só não caracteriza abuso do direito de ação ou do acesso à justiça, por outro lado o padrão das ações propostas é que levanta grandes suspeitas e já indica seu escopo, uma vez que, invariavelmente, se está diante de petições recheadas de teses genéricas e replicadas em centenas de processos, o que gera dúvidas quanto à validade da ação e à sinceridade do pleito.

Outro fato que chama a atenção é o lapso temporal entre o possível dano ou ilegalidade supostamente sofrida pela parte autora e o protocolo das ações, posto que somente após vários meses ou até muitos anos depois de ter sofrido os descontos é que as partes pleiteiam a declaração de inexistência de débito e indenização por terem sido supostamente lesadas.
In casu
, apesar dos descontos terem ocorrido em
2018
, somente em
2020
foram propostas as ações.

Assim, além do elevado número de demandas idênticas ajuizadas, a causídica ainda inova no sentido de
fatiar em várias outras ações
o alegado direito da parte autora, tudo com o claro escopo de tentar lesar os bancos e abocanhar mais indenizações e honorários em caso de sucesso da demanda.

Esse tipo de litigância afeta sobremaneira a prestação jurisdicional, a administração da justiça, e impõe ao julgador uma maior cautela e atenção na análise do feito, de forma a evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como meio de alcançar o enriquecimento ilícito.

Dito isto, no caso em análise, é patente que foram ajuizadas
03 (três) ações idênticas
relativas ao mesmo contrato, cada um constando uma parcela do desconto efetivado, numa clara tentativa de burlar o sistema Judiciário e aferir vantagens triplicadas provenientes de um único fato ensejador.

Cumpre ressaltar que, para cada parcela de desconto, na origem, a autora auferiu só de condenação por dano moral R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que resulta em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
de indenização relativa a um único contrato, o que foge completamente dos padrões adotados por esta e outras Cortes, em casos similares.

Com efeito, o juízo de origem deveria ter extinguido as ações ajuizadas posteriormente à primeira demanda, sem resolução de mérito, com base na continência, nos termos do art. 57, do CPC, já que todas foram ajuizados na mesma data, com pouco tempo de diferença, senão vejamos:

- proc
0800124-11.2020.8.14.0057
– protocolado em 28/05/2020 às 19h04;

- proc
0800126-78.2020.8.14.0057
– protocolado em 28/05/2020 às 19h17;

- proc
0800129-33.2020.8.14.0057
– protocolado em 28/05/2020 às 19h30.

Entretanto, tal fato passou desapercebido pelo juízo de origem que procedeu à instrução e ao julgamento das três ações, proferindo sentença em 28/06/2022, e encaminhando todos os autos em grau de recurso.

Como fiz consignar no voto relativo ao processo 0800124-11.2020.8.14.0057, optei por analisar separadamente as demandas, uma vez que não trará prejuízo às partes, dada a impossibilidade de decisões conflitantes entre elas, já que procedi à análise simultânea dos autos.

Desta forma, o exame acerca da contratação limitou-se aos autos do processo nº 0800124-11.2020.8.14.0057, em razão da continência - por ter sido primeiramente ajuizada e seu pedido ser mais amplo, abarcando o das demais demandas, já que seu objeto é o contrato principal de cartão de crédito nº
13497835 -
tendo sua o condão de alcançar todo e qualquer desconto relativo à Reserva de Margem Consignável decorrente do referido contrato, inclusive a parcela discutida na presente ação. Isto porque, nova condenação importaria
bis in idem,
o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.

Nesse contexto, tem-se que o desacerto do juízo de piso, ao não extinguir as demais ações,
acabou por gerar uma anomalia jurídica em que o instituto da continência deu lugar ao da
litispendência
,

que,

como matéria de ordem pública, nos termos do art. 485, §3º, do CPC, pode ser apreciada e reconhecida de ofício “
em qualquer tempo ou grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
”.

Assim, tendo em vista a identidade de partes, causa de pedir e pedido com a ação
0800124-11.2020.8.14.0057,
deve ser extinta a presente demanda, sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC, pela ocorrência de
litispendência
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LITISPENDÊNCIA. NUMERAÇÃO DO CONTRATO QUE NÃO COINCIDE COM O INFORMADO NO HISTÓRICO DE CONSIGNAÇÕES (HISCON) DO INSS.
PATENTE QUE A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA REALIZA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE CONTRATAÇÃO PARA CADA ALTERAÇÃO ANUAL DO VALOR DA MARGEM CONSIGNÁVEL, A QUAL VARIA DE ACORDO COM OS REAJUSTES DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE DEMANDA IDÊNTICA. PRELIMINAR ACOLHIDA
. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I – Analisando os autos, percebe-se que o HISCON oferecido pela parte ora apelante constou a cada ano a existência de supostos contratos de fornecimento de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC);

II – Todavia, as diferentes numerações decorrem unicamente da necessidade da autarquia previdenciária de demonstrar as alterações anuais do valor da margem consignada, a qual se altera naturalmente após o reajuste do benefício;

III - As ações ajuizadas pelo ora agravante debatem separadamente cada ano do exercício do mesmo contrato objeto de ambos os litígios. Fundamental o reconhecimento de litispendência entre a presente lide e a de 0800237-75.2020.8.14.0085

IV- Recurso de Apelação a que se dá provimento para, acolhendo a preliminar de litispendência,
desconstituir a sentença recorrida, julgando EXTINTA
a presente demanda, sem resolução do mérito, nos termos do que dispõe o art. 485, V do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800238-60.2020.8.14.0085 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/02/2023)
- grifo nosso.

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC).
LITISPENDÊNCIA VERIFICADA. ALTERAÇÃO DA ANOTAÇÃO JUNTO AO INSS QUE NÃO CORRESPONDE A NOVO CONTRATO. MERO REAJUSTE DO VALOR DA MARGEM CONSIGNÁVEL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0004541-51.2018.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: Juíza Fernanda Bernert Michelin - J. 08.05.2020) (TJ-PR - RI: 00045415120188160058 PR 0004541-51.2018.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Juíza Fernanda Bernert Michelin, Data de Julgamento: 08/05/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/05/2020)

Em relação à conduta da advogada da autora, ao ajuizar diversas demandas relativas a um único contrato, na tentativa de burlar o sistema judiciário e aferir maiores lucros, deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé, por entender não poder ser penalizada a parte por atos exclusivos de sua patrona.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
dos Recursos de Apelação, reconhecendo,
de ofício,
a ocorrência de litispendência em relação ao processo nº 0800124-11.2020.8.14.0057, reformando a sentença de origem para declarar extinto o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Dada a reforma da sentença,
inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora a pagar custas processuais e honorários advocatícios no importe de 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, já inclusos os honorários devidos pela fase recursal, nos termos no art. 85 § 2º e 11, do CPC, permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 19/04/2024